Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718837-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA VALERIA REGUEIRA BURGOS, FREDERICO JOSE REGUEIRA DE SOUZA BURGOS AGRAVADO: JULIANA NAZARETH REGUEIRA BURGOS DECISÃO 1. MARIA VALÉRIA REGUEIRA BURGOS e FREDERICO JOSÉ FIGUEIRA DE SOUZA BURGOS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 23393984, autos originários) que, no arrolamento sumário dos bens deixados por SEMIRAMIS REGUEIRA BURGOS e PAULO DE OLIVEIRA BURGOS determinou a exclusão do imóvel localizado na SHIGS 708, Bloco “M”, casa 13, Brasília – DF, do procedimento diante da indefinição da propriedade, esclarecendo sobre possível sobrepartilha posterior, nos seguintes termos: “Cuida-se de arrolamento comum dos bens deixados por PAULO DE OLIVEIRA BURGOS e SEMIRAMIS REGUEIRA BURGOS. Após a extinção da ação de usucapião, sem resolução do mérito, a inventariante foi intimada para retificar as declarações legais e plano de partilha (ID 227429747). Petição contendo as declarações e plano de partilha (ID 229000344), acompanhada de documentos (ID's 229001367 e 229001369). Determinação de retificação das declarações (ID 231193211). JULIANA NAZARETH comunicou, contudo, que ajuizou novamente a ação de usucapião, disse que a ação anterior foi extinta porque não houve a nomeação de inventariante para o inventário de SEMIRAMIS. Requereu, ao final, o sobrestamento do processo e a nomeação de inventariante (ID 231913824). Retificação das declarações legais e plano de partilha (ID 233178508). Pronuncia-se a inventariante, alegando que a herdeira JULIANA NAZARETH está de má-fé, requerendo o prosseguimento do arrolamento. É a síntese. Fundamento e decido. A nomeação inventariante já foi adotada por este Juízo. Vale registar que a presente demanda tem como objeto o inventário conjunto de PAULO DE OLIVERIA BURGOS e SEMIRAMIS REGUEIRA BURGOS, tendo a Sra. MARIA VALERIA REGUEIRA BURGOS sido nomeada e está em exercício da inventariança em relação aos bens deixados por ambos os inventariados. No tocante à propriedade do bem inventariado, não cabe a este Juízo aferir o preenchimento, ou não, dos requisitos necessários para declaração da aquisição da propriedade do imóvel por meio da usucapião (art. 612 do CPC). Além disso, o art. 669, III, do CPC diz que "são sujeitos à sobrepartilha os bens litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa". Fica esclarecido, portanto, que a Sra. MARIA VALERIA REGUEIRA BURGOS foi nomeada e exerce a inventariança em relação tanto aos bens deixados por PAULO DE OLIVEIRA BURGOS, quanto aos bens deixados por SEMIRAMIS REGUEIRA BURGOS. No mais, determino a intimação da inventariante para retificação das declarações legais e do plano de partilha, promovendo a exclusão do imóvel inventariado, que será objeto de eventual sobrepartilha, após o trânsito em julgado da ação de usucapião. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se.” 2. Os agravantes alegam que a exclusão do imóvel da partilha se deu de forma equivocada e sem oportunizar o contraditório dos demais herdeiros, o que viola os arts. 612, 791 e 1.791, do CC. 3. Argumentam que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o herdeiro não pode usucapir bem do espólio antes da partilha porque a posse ainda é exercida em nome da universalidade da herança. 4. Aduzem que a herdeira Juliana não apresentou impugnação às primeiras declarações; que a tentativa de usucapião é flagrantemente improcedente e deve ser tratada como ato contrário à boa-fé e à função social da posse; que visa apenas tumultuar o inventário. 5. Asseveram que o imóvel é o bem central do espólio; que “[...] sua exclusão aniquila os direitos hereditários dos agravantes sobre o imóvel, permitindo à agravada, que ocupa sozinha o bem, usufruir indevidamente da integralidade do patrimônio comum.” (id. 71750015, pág. 5). 6. Alegam que a decisão é nula e viola o princípio do contraditório e o art. 10 do CPC porque não foram intimados previamente. 7. Requerem a concessão de efeito suspensivo. 8. Sem preparo, uma vez que deferido o recolhimento das custas do inventário ao final do processo (id. 119773049). 9. É o relatório. Decido. 10. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 11. Na demanda, nessa análise inicial, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 12. Não há probabilidade do direito porque enquanto pendente a ação de usucapião surge dúvida quanto a propriedade do imóvel, o que impede que figure entre os bens do espólio partilhado. Ademais, conforme observou o MM. Juiz na r. decisão agravada, não cabe ao Juízo do inventário “[...] aferir o preenchimento, ou não, dos requisitos necessários para declaração da aquisição da propriedade do imóvel por meio da usucapião (art. 612 do CPC)”. 13. O exame da conduta da agravada que pleiteia a usucapião do imóvel, se age de boa ou má-fé, e a questão atinente à função social da propriedade, são aspectos que deverão ser apreciados pelo Juízo no qual tramita a ação de usucapião. 14. Não se constata ofensa ao princípio do contraditório e ao art. 10 do CPC porque a inventariante foi intimada a se manifestar sobre o pedido formulado pela herdeira Juliana Nazareth, “bem como sobre a remessa do imóvel objeto de litígio para sobrepartilha” conforme despacho (id. 233330089). 15. Por fim, não há perigo de dano porque a exclusão do imóvel deste arrolamento não impede o posterior ajuizamento de sobrepartilha, na hipótese de se confirmar a propriedade do imóvel ao espólio. 16. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 17. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 18. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 16 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora